Tribunal: TJMT
Processo: 1047317-23.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047317-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Procuração]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), WALDEIR MARQUES QUEIROZ - CPF: 442.021.721-91 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
WALDEIR MARQUES QUEIROZ

AGRAVADO:
BANCO PAN S.A.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. CONTROLE DA REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou o prosseguimento de ação de exibição de documentos à apresentação de procuração ad judicia por instrumento público, motivada por indícios de litigância predatória identificados na repetição de demandas idênticas patrocinadas pelo mesmo causídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência de mandato por instrumento público diante de suspeita de uso abusivo da via judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de instrumento público é medida legítima no exercício do poder geral de cautela, quando fundada em elementos concretos que revelem atuação padronizada e suspeita de vícios na representação processual, em consonância com a Recomendação CNJ nº 159/2024.

4. O art. 105 do CPC admite a outorga de mandato por instrumento particular, mas não impede o controle judicial de sua regularidade, especialmente quando há suspeita de litigância predatória que comprometa a dignidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A exigência de procuração pública, diante de indícios concretos de litigância predatória, constitui exercício legítimo do poder geral de cautela do juiz, voltado à garantia da regularidade da representação processual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CPC,
arts
. 105, 139, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap.
Cív
. nº 1003805-68.2024.8.11.0050, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 29.04.2025; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1000678-86.2021.8.11.0096, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 08.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por WALDEIR MARQUES DE QUEIROZ contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da ação de exibição de documentos ajuizada em face do BANCO PAN S.A
.

Na origem,
a
decisão agravada
determinou que a parte autora apresentasse procuração ad judicia por instrumento público, lavrada em cartório, com poderes específicos para a propositura da ação, sob pena de indeferimento da petição inicial, com fundamento na existência de indícios de litigância predatória, dada a atuação do procurador da parte autora em elevado número de demandas semelhantes e padronizadas, e à repetição da figura do autor em outras ações de conteúdo semelhante.

Em razões recursais,
o Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Sustenta
, em síntese, que
a exigência de procuração pública não encontra amparo legal, pois o artigo 105 do Código de Processo Civil autoriza a outorga de poderes por instrumento particular devidamente assinado pela parte.
Afirma que a imposição de forma pública viola os princípios do devido processo legal, da legalidade, da primazia da decisão de mérito e do acesso à justiça, sobretudo diante da concessão da gratuidade judiciária já reconhecida nos autos.

Assevera, ainda, que não há qualquer evidência concreta de litigância predatória, sendo indevida a generalização por suposta repetição de demandas similares, o que decorre apenas da especialização do escritório de advocacia na área bancária e consumerista. Aduz que a parte autora efetivamente tentou obter extrajudicialmente os documentos, sem sucesso, o que motivou o ajuizamento da ação.

O recurso é tempestivo
e
as custas foram sobrestadas
, aguardando análise deste Relator
.

(ID
338
494865
)

O pedido de tutela recursal foi
deferido
no sentido de
determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada
até o julgamento do mérito,
nos termos d
a decisão de
ID
338594869
.

A parte agravada, BANCO PAN S.A., apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão impugnada. Sustenta que a medida adotada pelo magistrado singular se insere no exercício legítimo do poder geral de cautela (CPC, art. 139, III), diante de indícios de uso predatório do sistema de justiça.

(ID nº 3
39621866
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: WALDEIR MARQUES QUEIROZ

AGRAVADO:
BANCO PAN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente exposto,
trata-se
de
agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por WALDEIR MARQUES DE QUEIROZ contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da ação de exibição de documentos ajuizada em face do BANCO PAN S.A.

A decisão agravada determinou que a parte autora apresentasse procuração ad judicia por instrumento público, lavrada em cartório, com poderes específicos para a propositura da ação, sob pena de indeferimento da petição inicial, com fundamento na existência de indícios de litigância predatória, dada a atuação do procurador da parte autora em elevado número de demandas semelhantes e padronizadas, e à repetição da figura do autor em outras ações de conteúdo semelhante.

Pois bem. Antes de adentrar ao exame do mérito recursal, cumpre apreciar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pela agravante em sede recursal.

1.
Da preliminar suscitada pelo recorrente
WALDEIR MARQUES QUEIROZ
.

Da concessão de gratuidade de justiça em sede recursal.

No caso concreto, a partir da análise criteriosa dos documentos acostados aos autos originários, bem como do contexto fático-processual delineado, verifica-se que a alegação de insuficiência econômica se revela, ao menos em juízo de
verossimilhança, presumidamente verdadeira, mostrando-se apta a corroborar o estado de hipossuficiência financeira alegado.

Dessa forma, reputo preenchidos os requisitos legais para o deferimento do benefício da gratuidade da justiça no âmbito recursal.

Cumpre ressaltar, ainda, que o regime jurídico da gratuidade da justiça foi significativamente reformulado com o advento do Código de Processo Civil de 2015. Nos termos do art. 99 do referido diploma processual, a presunção de veracidade da declaração de insuficiência econômica somente pode ser elidida mediante a demonstração, por elementos concretos, da inexistência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Assim, devidamente demonstrada a insuficiência de recursos, impõe-se o deferimento do pedido, como forma de assegurar o pleno acesso à justiça, em consonância com o disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Registre-se, por fim, que a concessão da gratuidade da justiça, quando deferida em sede recursal, produz efeitos exclusivamente prospectivos (
ex
nunc
), não alcançando os atos processuais já praticados no juízo de origem.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência desta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUSTIÇA GRATUITA – EFEITOS ‘EX-NUNC’ – PRETENSÃO DE INSTRUIR PROCESSO PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADE DO PROCURADOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESCISÃO CONTRATUAL – VIOLAÇÃO DE CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE COMPROVADO – ATO PRATICADO PELO AUTOR – RESCISÃO CONTRATUAL ALBERGADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL – CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE – VIOLAÇÃO – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – AUSENCIA DE ATO ILÍCIO – AUSENCIA DE INDENIZAR. Recurso conhecido e desprovido.

1. Nos termos do entendimento do colendo STJ, o deferimento da justiça gratuita não atinge situações preteridas (efeito
ex-nunc
). Neste viés, deferido em grau recursal, esta situação jurídica só atinge os atos posteriores e, desta forma, no que tange
a
condenação dos custos processuais e honorários advocatícios, esta permanece
incólume
.

[...] (N.U 0018235-94.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 06/10/2023)

Dessa forma,
conheço do recurso de agravo de instrumento e, comprovada a insuficiência econômica, defiro os benefícios da gratuidade da justiça exclusivamente em sede recursal.

Diante do exposto, verifica-se a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Mérito Recursal.

Da
desnecessidade
da exigência de instrumento público
.

A insurgência do agravante, centrada na alegada desnecessidade da exigência de instrumento público para a regular representação processual, não merece prosperar.

Embora o art. 105 do Código de Processo Civil, de fato, autorize que a procuração seja outorgada por instrumento particular, tal prerrogativa não revoga o poder-dever do magistrado de exercer controle sobre a higidez da representação quando
presentes
circunstâncias
que coloquem em dúvida a efetiva manifestação de vontade da parte.

Por sua vez, o
art. 139, inciso III, do mesmo diploma legal confere ao julgador poderes instrutórios e cautelares para prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça. Assim, a determinação de apresentação de instrumento público de mandato, quando motivada por fundamentos concretos, não representa formalismo excessivo, mas exercício legítimo da função jurisdicional.

No caso dos autos, a decisão impugnada está amparada em fatos objetivos extraídos do sistema eletrônico de tramitação processual, os quais revelam distribuição massiva de ações idênticas, todas sob o patrocínio do mesmo causídico, com evidente padrão de formulação das petições e reiteração da parte autora em outras lides com conteúdo análogo.

A propósito:

Tal cenário, como corretamente apontado pelo juízo de origem, se enquadra nas diretrizes fixadas pela Recomendação n. 159, de 23 de outubro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, que define litigância abusiva como o desvio ou excesso dos limites impostos pela finalidade do direito de acesso ao Judiciário, comprometendo a capacidade de prestação jurisdicional e o próprio acesso à justiça.

Entre os indicadores catalogados no Anexo A da referida Recomendação, são expressamente mencionadas a distribuição de ações semelhantes com causas de pedir genéricas, bem como a concentração de grandes volumes de demandas sob a condução de poucos profissionais, muitas vezes sediados em comarca diversa daquela do ajuizamento, elementos precisamente verificados nos presentes autos.

Diante dessas circunstâncias, mostra-se plenamente legítima a exigência de procuração pública como medida destinada a assegurar que a parte esteja, de fato, ciente e anuente com o ajuizamento da demanda.

Ademais, a
exigência guarda aderência, ainda, com o que dispõe o Anexo B da Recomendação CNJ 159/2024, o qual prevê expressamente, entre as medidas judiciais recomendadas diante de dúvidas fundadas sobre a autenticidade da representação, a notificação para apresentação de documentos originais ou renovação daqueles indispensáveis à propositura da ação.

A jurisprudência deste Tribunal

tem se orientado nesse exato sentido, reconhecendo a validade da exigência de procuração pública em hipóteses semelhantes, especialmente quando há elementos indicativos da chamada “litigância predatória”.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 330, IV C/C ART. 485, I, TODOS DO CPC/15 -
DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA - CASO ESPECÍFICO DOS AUTOS QUE RECLAMA A PROVIDÊNCIA - PESSOA IDOSA E NÃO ALFABETIZADA
- INDÍCIOS DA CHAMADA “DEMANDA PREDATÓRIA”
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

[...] Muito mais justificada a determinação quando presentes indícios da denominada “demanda predatória” sintetizada pela mera busca de condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, violando a ética e o dever de cooperação entre as partes, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.
(N.U 1000678-86.2021.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 11/03/2023)
– grifo nosso

Em igual sentido, a Quinta Câmara de Direito Privado deste egrégio Tribunal, nos julgados
abaixo
de nº 1001900-28.2024.8.11.0050 e 1003805-68.2024.8.11.0050, reconheceu que o indeferimento da petição inicial, diante da ausência de procuração pública exigida em razão de indícios de litigância predatória, encontra amparo no poder geral de cautela do juiz e visa preservar a segurança jurídica e a dignidade da função jurisdicional.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. PROCURAÇÃO PÚBLICA NÃO APRESENTADA. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO
. RECURSO DESPROVIDO.

[...] Tese de julgamento: "
Considerando indícios de litigância predatória, o indeferimento da petição inicial ante a não juntada de procuração pública encontra respaldo no poder geral de cautela do juízo, visando prevenir o uso abusivo do sistema judicial e garantir a segurança jurídica.
[...]” (N.U 1003805-68.2024.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, publicado no DJE 01/05/2025)

No caso em exame, observa-se que a parte agravante sequer demonstrou ter cumprido a determinação judicial, limitando-se a reiterar a juntada de procuração particular.

Não há, portanto, que se falar em cerceamento de defesa ou ofensa à primazia do julgamento de mérito, pois o que se verifica é a inércia da própria parte em atender à medida de regularização da representação que, repita-se, foi corretamente fundamentada e revestida de razoabilidade.

Aliás, o
princípio da primazia do mérito não tem caráter absoluto e não pode ser invocado para validar práticas que atentem contra a boa-fé objetiva e o dever de cooperação das partes, sendo certo que o processo, enquanto instrumento de concretização da justiça, deve preservar sua integridade formal e substancial.

Não se trata, pois, de apego exagerado à forma, mas da adoção de medida necessária e proporcional diante de um cenário que justifica o rigor adicional para verificação da autenticidade da atuação da parte autora.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a decisão agravada que condicionou o prosseguimento da ação originária à apresentação de procuração pública, por se tratar de medida legítima, cautelar e necessária, diante dos indícios de litigância predatória e da ausência de comprovação da regularidade da representação processual.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026